Tribunal: TJDFT
Processo: 0700340-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700340-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PATRICIA E THIAGO PETISCARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão (ID 188885597) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de PATRICIA E THIAGO PETISCARIA LTDA - ME, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. Em suas razões (ID 67679987), alega que: 1) a executada não foi encontrada em seu domicílio fiscal; 2) uma sociedade não pode fechar as portas e desaparecer; 3) a extinção de uma pessoa jurídica deve seguir rígido trâmite legal; 4) quando a sociedade deixa de funcionar em seu endereço fiscal, há dissolução irregular que permite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores; 5) a não comunicação de qualquer alteração cadastral configura infração à lei tributária, o que sujeita os sócios à responsabilização solidária; 6) não é necessário instaurar processo administrativo fiscal para incluir o sócio administrador no polo passivo da execução fiscal; 7) cabe ao sujeito redirecionado, em sede de embargos, o ônus de ilidir a presunção e dissolução irregular; 8) a certidão do oficial de justiça de que a sociedade não funciona mais no endereço fiscal gera a presunção de dissolução irregular e enseja a inclusão do administrador no polo passivo na data do ilícito. Requer o provimento do recurso para que seja admitido o redirecionamento da execução aos sócios administradores da pessoa jurídica. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator